Tribunal: STJ
Processo: 1036990-85.2015.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2093278 - SP (2022/0081855-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROSÂNGELA SILVEIRA GAUCH
ADVOGADOS
: ANTONIO ALMUSSA FILHO - SP038044
CLAUDEMIR DONIZETH FACIOLI - SP121160
AGRAVADO
: MARCIA SILVEIRA GAUCH HIILESMAA
AGRAVADO
: GLAUCIA SILVEIRA GAUCH
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA MARQUES - SP048963
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
é
art. 1021,
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 260e9c3c-1260-4d97-afae-e39f1f3000e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2093278 - SP (2022/0081855-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROSÂNGELA SILVEIRA GAUCH
ADVOGADOS
: ANTONIO ALMUSSA FILHO - SP038044
CLAUDEMIR DONIZETH FACIOLI - SP121160
AGRAVADO
: MARCIA SILVEIRA GAUCH HIILESMAA
AGRAVADO
: GLAUCIA SILVEIRA GAUCH
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA MARQUES - SP048963
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
é
art. 1021,
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Rosângela Silveira Gauch contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do recurso especial por entender que: a) Incidem os óbices das Súmulas 282
/STF e 356/STF, pela ausência de prequestionamento da matéria; b) A pretensão
recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar os óbices das Súmulas 282
/STF, 356/STF e 7/STJ, pois a matéria recursal é exclusivamente de direito, relacionada
à ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação de prestação de
contas, uma vez que não possui vínculo contratual com as agravadas, sendo apenas
procuradora do genitor das partes.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 281).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51857284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:08
Código de Controle do Documento: 005ea2db-6ded-4a62-abdd-4d0d250b86b7

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, Márcia Silveira Gauch Hillesmaa e Gláucia Silveira Gauch
ajuizaram ação de prestação de contas contra Rosângela Silveira Gauch, alegando que a
ré, na qualidade de administradora dos bens e valores do acervo hereditário, deixou de
repassar os valores devidos às autoras, provenientes do arrendamento e da venda de
imóvel rural denominado Fazenda Bela Vista.
A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré a prestar contas no
prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que as autoras
apresentarem, nos termos do
§ 5o, do Código de Processo Civil (fls. 201-207).
art. 550,
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação interposta pela ré, manteve a
sentença pelos seus próprios fundamentos, destacando que a ré, na qualidade de
administradora do acervo hereditário, possui o dever de prestar contas dos valores
recebidos a título de arrendamento e venda do imóvel rural, conforme compromisso de
compra e venda juntado aos autos (fls. 233-237).
Na decisão agravada, o Ministro Presidente do STJ não conheceu do recurso
especial, aplicando os óbices das Súmulas 282/STF, 356/STF e 7/STJ.
O agravo interno limita-se, basicamente, a consignar a seguinte irresignação:

'A inaplicabilidade dos óbices indicados se deve ao fato de que se busca a aplicação
dos dispositivos invocados em sede recursal, sendo assim, matéria de direito e não
fática. Por último, não se pode infirmar que a agravante não atacou especificamente
os fundamentos da decisão, pois demonstrou-se claramente que os fundamentos do
r. despacho denegatório não poderiam subsistir, pois em momento algum, a matéria
veiculada se submetia aos óbices legais invocadas. Dessa forma, a pretensão
recursal tem fundamento legal e merece o crivo dessa Corte Especial. Nessas
condições, o recebimento do Agravo e o provimento de suas razões no sentido de se
conhecer e prover o Recurso Especial é fato que se espera.'

Os argumentos apresentados são insuficientes ao cumprimento do dever de
dialeticidade recursal, apenas discorrem sobre o duplo grau de jurisdição e sobre o
equívoco da decisão anterior sem, contudo, dizer em qual erro incidiu a decisão de não
admissão.
Como constou na decisão agravada, a ausência de prequestionamento da
matéria impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas 282/STF e
356/STF. Ademais, a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Ressalte-se que não há indicação de dispositivo de lei violados, incidindo,
nesse ponto, também a Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA51857284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:08
Código de Controle do Documento: 005ea2db-6ded-4a62-abdd-4d0d250b86b7

Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:08
Código de Controle do Documento: 005ea2db-6ded-4a62-abdd-4d0d250b86b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.093.278 / SP
Número Registro: 2022/0081855-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10369908520158260506 1036990852015826050650000 92695714320088260000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSÂNGELA SILVEIRA GAUCH
ADVOGADOS : ANTONIO ALMUSSA FILHO - SP038044
CLAUDEMIR DONIZETH FACIOLI - SP121160
AGRAVADO
: MARCIA SILVEIRA GAUCH HIILESMAA
AGRAVADO
: GLAUCIA SILVEIRA GAUCH
ADVOGADOS : MARIA APARECIDA MARQUES - SP048963
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSÂNGELA SILVEIRA GAUCH
ADVOGADOS : ANTONIO ALMUSSA FILHO - SP038044
Documento eletrônico VDA52210225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:48
Código de Controle do Documento: bd972f9f-cc6a-48d7-9cd4-69d63603a8bc

CLAUDEMIR DONIZETH FACIOLI - SP121160
AGRAVADO
: MARCIA SILVEIRA GAUCH HIILESMAA
AGRAVADO
: GLAUCIA SILVEIRA GAUCH
ADVOGADOS : MARIA APARECIDA MARQUES - SP048963
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:48
Código de Controle do Documento: bd972f9f-cc6a-48d7-9cd4-69d63603a8bc